Tribunal: TJSP
Processo: 2187436-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal – Julgamento do recurso nesta oportunidade – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Revogação de tutela de urgência anteriormente deferida, para fins de determinar à ré a liberação de mercadorias retidas –

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal – Julgamento do recurso nesta oportunidade – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Revogação de tutela de urgência anteriormente deferida, para fins de determinar à ré a liberação de mercadorias retidas – Pleito de reforma – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Inexistência de fundamentos idôneos para a retenção da carga pelo armador – Pagamento do frete incontroverso – Descabimento da exigência de apresentação da via original do conhecimento de embarque – Precedentes – Evidente perigo de dano à agravante – Prestação, ademais, de caução na origem – Decisão reformada – Recurso provido.